Tribunal: TJSP
Processo: 1001021-58.2020.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Ilegitimidade ativa não acolhida. Cerceamento de defesa não configurado. Pessoa idosa portadora de mal de Alzheimer e mal de Parkinson necessitando de serviço médico domiciliar. Necessidade e periodicidade atestada pelo médico que acompanha a paciente. Aplicabilidade do CDC.

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Ilegitimidade ativa não acolhida. Cerceamento de defesa não configurado. Pessoa idosa portadora de mal de Alzheimer e mal de Parkinson necessitando de serviço médico domiciliar. Necessidade e periodicidade atestada pelo médico que acompanha a paciente. Aplicabilidade do CDC. Precedente do STJ. Súmulas 100 do TJSP e 608 do STJ. Dever de fornecer os serviços de "home care", que é uma extensão do tratamento hospitalar. Precedente do TJSP. Sentença mantida. Recurso improvido.